Tribunal: TJES
Processo: 5003699-46.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer); Parcelamento do Solo; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2022-12-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –PARCELAMENTO DO SOLO URBANO – LOTEAMENTO APROVADO SOB A ÉGIDE DO DECRETO-LEI Nº 58/37 – RETROATIVIDADE DA LEI Nº 6.766/79 – LOTEAMENTO NÃO INTEIRAMENTE IMPLEMENTADO – DANO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE INFRAESTRUTURA BÁSICA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDA.

1 – O citado loteamento, denominado Costa Azul, situado na cidade de Fundão, foi aprovado pela Prefeitura Municipal de Fundão em 1977 e registrado no Cartório do 1º Ofício de Registro Geral de Imóveis de Ibiraçu em 15 de maio de 1979, contendo 38 (trinta e oito) quadras e 728 (setecentos e vinte e oito) lotes, nos termos do art. 1º, § 1º do Decreto-lei nº 58/37.

2 - Ao contrário do que ocorre na Lei nº 6.766/79, o Decreto nº 58/37 não impunha ao empreendedor prazo para a conclusão do projeto de loteamento e da implementação das obras de infraestrutura de modo que o registro assegura a regularidade do parcelamento, não sendo razoável atribuir-lhe condição de irregularidade em aplicação retroativa de lei aprovada posteriormente, de forma a trazer grave prejuízo e insegurança jurídica aos interessados, quais sejam, a Administração Pública Municipal, os proprietários do loteamento e especialmente os compradores das unidades fracionadas que adquiriram o imóvel de boa-fé.

3 - Embora não seja possível a retroação da Lei nº 6.766/79 para tornar irregular, após mais de 43 anos, loteamento aprovado e registrado sob a égide da legislação então em vigor, não se pode falar em aplicação das normas de direito ambiental daquela época, uma vez que a aprovação da ocupação de tais áreas, bem como a sua exploração comercial, está condicionada às limitações ambientais contemporaneamente vigentes.

4 - Excluída a responsabilização do empreendedor pela universalidade dos danos ambientais objeto da ação, como sustentado pelo Ministério Público em sua inicial, vislumbro que as restrições impostas à agravante, bem como a responsabilização por infrações cometidas em frações do loteamento que já haviam sido transferidas para terceiros, se mostram irrazoáveis e desproporcionais, mormente porque a legitimação passiva na ação civil pública deve ser imputada ao sujeito causador da conduta danosa ou que tenha permitido que o dano ocorresse.

5 - A análise da responsabilidade ambiental, embora objetiva, é determinada levando em consideração a conduta de cada agente envolvido, e a relação jurídica de direito material irá amparar o ingresso nos autos de terceiros para que as condutas sejam individualizadas de acordo as provas produzidas e a ação civil pública deve apresentar a conduta individualizada de cada um dos envolvidos, para que a legitimidade passiva guarde liame fático-jurídico mínimo com as supostas condutas poluidoras, que devem ser expressamente descritas.

6 – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003699-46.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IMOBILIARIA COSTA AZUL LTDA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003699-46.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: IMOBILIÁRIA COSTA AZUL LTDA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

VOTO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por
IMOBILIÁRIA COSTA AZUL LTDA
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão que, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, deferiu a liminar pleiteada por considerar o loteamento irregular, e determinou: a) a averbação da existência da ação junto à matrícula dos imóveis e bloqueio da referida matrícula para que não se proceda qualquer registro ou averbação referente à área; b) o embargo de todas as atividades no loteamento, até cumprimento dos requisitos necessários para a regularização do loteamento, nos termos da Lei nº 6.766/79, ficando proibido qualquer parcelamento ou mesmo edificação no local; c) a proibição de vendas e promessa de vendas, de reservar frações ideais ou de efetuar quaisquer negócios jurídicos que manifestem a intenção de vender lotes, bem como de fazer a respectiva publicidade; d) a proibição de receber prestações vencidas e vincendas, previstas nos contratos celebrados relativos aos lotes em questão; e) a apresentação dos contratos de compra e venda ao Juízo e a qualificação completa dos adquirentes para cientificação de que os pagamentos deverão ser realizados em conta judicial; f) ao Município de Fundão, que promovesse a colocação de placas informativas da situação restritiva do imóvel, contendo a informa letras garrafais: “LOTEAMENTO IRREGULAR – Objeto de Ação Civil Pública de nº 0000875-95.2017.8.08.0059 / PROIBIDA QUALQUER TIPO NEGOCIAÇÃO ATÉ ULTERIOR DECISÃO”; g) a expedição de ofício à Receita Federal para o envio de cópias das declarações de bens e rendas do requerido IMOBILIÁRIA COSTA AZUL LTDA, relativa aos últimos 05 (cinco) anos, para conhecimento de sua dimensão econômica e efetiva garantia do ressarcimento, fixando multa diária pelo descumprimento das medidas impostas.

Em suas razões sustenta a agravante, em apertada síntese que: a) a ação civil pública foi ajuizada em razão da suposta ocorrência de violações à ordem ambiental e urbanística por parte da agravante, ante a ausência de licenciamento ambiental e na irregularidade registral e técnica do loteamento em questão; b) o Juízo singular, ao entender que o loteamento é irregular, desconsiderou a existência de registro e a sua regular implantação desde antes da vigência da Lei Federal 6.766/1979; c) a liminar tem gerado grande instabilidade jurídica na região, por obstaculizar a regular transmissão dos lotes e impedindo a arrecadação de impostos de transmissão e de emolumentos cartorários; d) que alguns lotes foram objeto de contrato de compra e venda há décadas, estando os proprietários impedidos de alienar regularmente seu patrimônio ante a determinação de indisponibilidade de todas as matrículas do loteamento; e)

que a ação civil pública busca a reparação por danos ambientais que não foram causados pela agravante, mas pelos adquirentes dos lotes, sem o prévio licenciamento; f) o registro do loteamento e o licenciamento ambiental foram implantados em 1979, ainda sob a égide do Decreto Lei nº 58/1937; g) segundo o
Parquet
aplica-se a Lei nº 6.766/79 aos parcelamentos urbanos ainda não aprovados, aos aprovados mas ainda não registrados e aos loteamentos registrados sob a égide da lei antiga, mas cujas obras de infraestrutura urbana, a cargo do loteador, não se tenham iniciado ou se encontrem ainda em execução; h) o corte da vegetação foi realizado em lote determinado, por terceiro não preposto da agravante, todavia não houve individualização da autoria do dano ambiental, tendo sido responsabilizada a agravante por dano causado por terceiro adquirente do terreno; i) a farta documentação acostada comprova não só a flagrante regularidade registral do loteamento, como também a sua regularidade urbanística, ambos submetidos a lei vigente à época do registro (DL 58/1937) e da implantação, norma jurídica esta que não possui as exigências atuais que o agravada pretende impor a agravante; j) que a Lei nº 6.766/79 entrou em vigor apenas em 20.12.1979, e a conclusão do registro do loteamento foi realizada em 23.05.1979, não incidindo sobre ele a nova regulamentação.

Por fim, requer liminarmente a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a antecipação da tutela recursal para: que seja determinado o desbloqueio das matrículas dos imóveis; a determinação de que o Município de Fundão realize a emissão da guia de ITBI para a transferência dos lotes alienados; que os proprietários dos lotes das quadras 4 a 7 se abstenham de realizar qualquer empreendimento em seus lotes sem prévio licenciamento ambiental; a remoção da placa indicativa de irregularidade afixada, devendo ser substituída por placa informativa de que os proprietários devem realizar o prévio licenciamento ambiental de seus empreendimentos individuais.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo (id. 2596237), e deferida a antecipação da tutela, liminarmente para: a) retirar a restrição nas matrículas dos imóveis, mantendo a informação de existência da ação civil pública; b) determinar a retirada das placas que informam que o loteamento é irregular; c) suspender a decisão quanto à determinação de que todos os pagamentos sejam realizados através de depósitos judiciais;

d) determinar que o Município de Fundão emita a guia de ITBI para a transferência dos lotes alienados ao promitentes compradores; e) suspender o embargo de atividades e edificações no loteamento, desde que estejam regularmente autorizadas; f)

suspender a proibição de vendas e de sua respectiva publicidade.

Regularmente intimado o agravado apresentou contrarrazões afirmando que o objetivo da demanda originária “
não é discutir a ocorrência de danos ambientais, mas definir responsabilidades quanto ao atual status de irregularidade do loteamento Costa Azul, que é carente de infraestrutura básica e não possui as devidas licenças ambientais e urbanísticas, violando os direitos dos adquirentes
”, pugnando pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão liminar proferida em sede de ação civil pública que busca a proteção de patrimônio urbanístico municipal bem como irregularidades existentes em loteamento urbano supostamente ilegal.

O citado loteamento, denominado Costa Azul, situado na cidade de Fundão, foi aprovado pela Prefeitura Municipal de Fundão em 1977 e registrado no Cartório do 1º Ofício de Registro Geral de Imóveis de Ibiraçu em
15 de maio de 1979
, contendo 38 (trinta e oito) quadras e 728 (setecentos e vinte e oito) lotes, nos termos do art. 1º, § 1º do Decreto-lei nº 58/37.

Na inicial da ação civil pública o douto
Parquet
de primeiro grau afirma que:

“(...) à época do início da exploração comercial da área, em meados de 1979, a empresa loteadora promoveu o registro no Cartório de 1º Ofício, Registro Geral de Imóveis, da Comarca de Ibiraçu/ES, nos termos da legislação então vigente, a saber, o Decreto nº 58/1937.

De igual maneira, o loteamento Costa Azul, na sua gênese, no ano de 1977, foi aprovado pela Prefeitura Municipal de Fundão, através do Processo nº 487.

Contudo, logo no início da efetiva implantação do empreendimento, no final do ano de 1979, adveio a Lei Federal nº 6.766/79, que revogou o Decreto nº 58/1937 e passou a figurar como novo marco legal acerca do parcelamento do solo urbano.

No decorrer dos anos que se seguiram, já sob a égide da Lei nº 6.766/79, o empreendimento continuou ativo e em implantação, situação que perdura até a presente data. Entretanto, a pessoa jurídica loteadora nunca adotou qualquer providência para se adequar às exigências da nova legislação, deixando de promover a regularização do loteamento.

Assim, neste aspecto particular, restou demonstrado no curso da apuração extrajudicial, de forma objetiva e inequívoca, que o loteamento Costa Azul, embora de origem antiga, não é um loteamento já integralmente executado e consolidado, com seu objetivo exaurido sob a égide do Decreto nº 58/1937. Ao contrário, trata-se de um parcelamento do solo urbano que efetivamente se estabeleceu já sob os ditames da Lei Federal nº 6.766/79. Passadas décadas deste o início do loteamento, o empreendimento comercial ainda se encontra ativo, em plena implantação e comercialização, com diversos lotes vazios, estando sujeito, portanto, aos termos da legislação atualmente vigente, que obriga o empreender a cumprir uma série de obrigações urbanísticas, ambientais e de infraestrutura, que nunca foram e não estão sendo adimplidas pela primeira requerida.(...)”

Do excerto acima transcrito dessume-se que o
Parquet
, embora reconheça que o registro do loteamento tenha ocorrido
anteriormente
à entrada em vigor da Lei Federal nº 6.766/79, entende que o empreendimento está sujeito às suas determinações, justificando para tanto que este não se encontrava totalmente implantado quando da promulgação da novel legislação.

Todavia, analisando atentamente o caderno processual, mormente quanto ao preenchimento dos requisitos para a concessão da medida liminar pelo Juízo singular, entendo que assiste parcial razão à agravante.

Isso porque, ao contrário do defendido na inicial da ação civil pública e da fundamentação aduzida pelo Juízo
a quo
, entendo que o registro do loteamento, ato jurídico perfeito, assegura a regularidade do parcelamento, não sendo razoável atribuir-lhe condição de irregularidade em aplicação retroativa de lei aprovada posteriormente, de forma a trazer grave prejuízo e insegurança jurídica aos interessados, quais sejam, a Administração Pública Municipal, os proprietários do loteamento e especialmente os compradores das unidades fracionadas.

E digo isto pois,
ao contrário do que ocorre na Lei nº 6.766/79, o Decreto nº 58/37 não impunha ao empreendedor prazo para a conclusão
do projeto de loteamento e da implementação das obras de infraestrutura.

Deste modo, com relação ao cumprimento das obrigações pelo loteador relativamente ao parcelamento do solo, vislumbro que, embora a legislação aplicável aos loteamentos urbanos à época não estabelecesse prazo para a implementação da infraestrutura básica, como pavimentação, drenagem pluvial, rede de esgoto, rede de água, precariedade da iluminação pública, dado o extenso lapso temporal decorrido desde a sua implantação, a precariedade de suas instalações ultrapassa a razoabilidade.

Conforme se infere dos autos, no ano de 1979 foi requerida a constituição do loteamento com 38 (trinta e oito) quadras e 728 (setecentos e vinte e oito) lotes, em área de 291.28 (duzentos e noventa e um mil e vinte e oito) metros quadrados, não tendo sido implementada a infraestrutura básica de saneamento, drenagem de aguas pluviais e esgotamento até os dias de hoje, tratando-se de ocupação de solo realizada de forma precária o que não pode ser utilizado de modo a obstar os terceiros adquirentes de boa-fé de registrarem suas propriedades, procederem a regularização dos tributos e de edificarem em seus lotes caso possuam
as devidas autorizações para tal.

E digo isto, pois, bem pensadas as coisas, o embargo do loteamento nos termos deferidos pelo Juízo singular, realizado de forma integral e por tempo indeterminado – uma vez que as proibições advindas da liminar deferida podem perdurar até o trânsito em julgado da ação civil pública - não me parece ser a melhor solução, porquanto não apenas não atenderia ao melhor interesse da população, como poderia, inclusive, piorar a situação dos jurisdicionados daquela localidade, que sequer poderiam fazer as melhorias necessárias em seus imóveis.

Denoto que o empreendimento foi aprovado há mais de 04 (quatro) décadas, com a plena comercialização dos lotes pelo empreendedor que fossem concluídas as obras de infraestrutura básica necessárias à ocupação do solo urbano, sendo irrazoável a manutenção da exploração de sua atividade econômica sem a contrapartida legalmente prevista.

Todavia, quanto à responsabilização pelos danos ambientais, não obstante entenda que não se possa usar a lei posterior para contestar a regularidade do loteamento, o mesmo não ocorre em relação à sua ocupação, devendo ser respeitada a legislação contemporânea, por se encontrar sujeito às limitações administrativas vigentes à época dos fatos.

Ou seja, embora não seja possível a retroação da Lei nº 6.766/79 para tornar irregular, após mais de 43 anos, loteamento aprovado e registrado sob a égide da legislação então em vigor, não se pode falar em aplicação das normas de direito ambiental daquela época, uma vez que a aprovação da ocupação de tais áreas, bem como a sua exploração comercial, está condicionada às limitações ambientais contemporaneamente vigentes.

Dito isto, excluída a responsabilização do empreendedor pela universalidade dos danos ambientais objeto da ação, como sustentado pelo Ministério Público em sua inicial, vislumbro que as restrições impostas à agravante, bem como a responsabilização por infrações cometidas em frações do loteamento que já haviam sido transferidas para terceiros, se mostram irrazoáveis e desproporcionais, mormente porque a legitimação passiva na ação civil pública deve ser imputada ao sujeito causador da conduta danosa ou que tenha permitido que o dano ocorresse.

Neste sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. OMISSÃO DO ENTE FEDERADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O Tribunal de origem, ao reconhecer a responsabilidade objetiva do Estado por danos ambientais, em razão de conduta omissiva do ente público, alinhou-se à jurisprudência deste Sodalício, que se firmou no sentido de que "A legitimidade por dano ambiental alcança, imediatamente, aquele que, por ação ou omissão, causou ou permitiu que fosse causado dano ao patrimônio ambiental. Essa responsabilidade de quem assim procede se define da maneira mais objetiva possível, mediante a simples resposta à pergunta quem causou, quem provocou ou quem permitiu que o dano ocorresse" (AgRg no AREsp 796.146/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25/8/2017).

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1205174/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)

Assim, conquanto a responsabilidade pelos danos causados ao meio ambiente seja objetiva, pois fundada na teoria do risco integral, a individualização das condutas deve ser observada, uma vez que o sujeito responsável pela reparação do dano ambiental será o poluidor direto ou indireto, desde que fique comprovado o nexo causal entre sua ação/omissão e o dano ambiental.

Destaco que tal legitimidade não é de difícil averiguação nos presentes autos, mormente porque, constatada a regular averbação e registro do loteamento na matrícula do imóvel, e havendo a individualização das propriedades onde ocorreram as condutas danosas, caberá ao particular, proprietário do terreno em que constatado o ilício ambiental, provar que não contribuiu para a sua prática.

Deste modo, embora seja certo que a agravante ainda seja a proprietária de diversos lotes no imóvel objeto da ação, nos terrenos em que houve a transferência de titularidade deve ser observada a responsabilidade do adquirente, cabendo a este a prova de que a degradação ambiental não ocorreu por sua ação/omissão.

Isso porque, a análise da responsabilidade ambiental é determinada levando em consideração a conduta de cada agente envolvido, e a relação jurídica de direito material irá amparar o ingresso nos autos de terceiros para que as condutas sejam individualizadas de acordo as provas produzidas.

Neste sentido, já ensinava José Roberto dos Santos Bedaque:

“A legitimidade processual nada mais que é o que reflexo da própria legitimação de direito material. Da mesma forma que a validade e eficácia de um ato concernente à relação jurídica substancial depende de estar o agente investido de condição legal para praticá-lo, também o ato processual encontram-se naquela situação da vida trazida à apreciação do juiz.”
(Bedaque, José Roberto dos Santos. Direito e Processo: influência do direito material sobre o processo. 2º ed. Malheiros: São Paulo, p.81)

Desponta de tal entendimento, portanto, que a ação civil pública deve apresentar a conduta individualizada de cada um dos envolvidos, para que a legitimidade passiva guarde liame fático-jurídico mínimo com as supostas condutas poluidoras, que

devem ser expressamente descritas.

Feitas estas ponderações, entendo que neste momento processual deve ser observado não apenas o princípio do
in dubio pro natura,
mas também os inegáveis prejuízos causados à agravante com a proibição de recebimento de valores, bem como aos terceiros de boa-fé que adquiriam os imóveis e se verão tolhidos de exercerem de forma plena o seu direito de propriedade.

Sendo assim, nos termos da fundamentação acima exposta, entendo que a r. decisão impugnada deve ser reformada para:
a) retirar a restrição nas matrículas dos imóveis, mantendo a informação de existência da ação civil pública; b) determinar a retirada das placas que informam que o loteamento é irregular; c) suspender a decisão quanto à determinação de que todos os pagamentos sejam realizados através de depósitos judiciais;

d) determinar que o Município de Fundão emita a guia de ITBI para a transferência dos lotes alienados ao promitentes compradores; e) suspender o embargo de atividades e edificações no loteamento, desde que estejam regularmente autorizadas e de acordo com a legislação urbanística e ambiental.

Mantenho
, todavia,
a
proibição de vendas e promessa de vendas de novas unidades,
de reservar frações ideais ou de efetuar quaisquer negócios jurídicos que manifestem a intenção de vender lotes, bem como de fazer a respectiva publicidade.

Diante do exposto, conheço do recurso para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –PARCELAMENTO DO SOLO URBANO – LOTEAMENTO APROVADO SOB A ÉGIDE DO DECRETO-LEI Nº 58/37 – RETROATIVIDADE DA LEI Nº 6.766/79 – LOTEAMENTO NÃO INTEIRAMENTE IMPLEMENTADO – DANO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE INFRAESTRUTURA BÁSICA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – O citado loteamento, denominado Costa Azul, situado na cidade de Fundão, foi aprovado pela Prefeitura Municipal de Fundão em 1977 e registrado no Cartório do 1º Ofício de Registro Geral de Imóveis de Ibiraçu em 15 de maio de 1979, contendo 38 (trinta e oito) quadras e 728 (setecentos e vinte e oito) lotes, nos termos do art. 1º, § 1º do Decreto-lei nº 58/37.

2 - Ao contrário do que ocorre na Lei nº 6.766/79, o Decreto nº 58/37 não impunha ao empreendedor prazo para a conclusão do projeto de loteamento e da implementação das obras de infraestrutura de modo que o registro assegura a regularidade do parcelamento, não sendo razoável atribuir-lhe condição de irregularidade em aplicação retroativa de lei aprovada posteriormente, de forma a trazer grave prejuízo e insegurança jurídica aos interessados, quais sejam, a Administração Pública Municipal, os proprietários do loteamento e especialmente os compradores das unidades fracionadas que adquiriram o imóvel de boa-fé.

3 - Embora não seja possível a retroação da Lei nº 6.766/79 para tornar irregular, após mais de 43 anos, loteamento aprovado e registrado sob a égide da legislação então em vigor, não se pode falar em aplicação das normas de direito ambiental daquela época, uma vez que a aprovação da ocupação de tais áreas, bem como a sua exploração comercial, está condicionada às limitações ambientais contemporaneamente vigentes.

4 - Excluída a responsabilização do empreendedor pela universalidade dos danos ambientais objeto da ação, como sustentado pelo Ministério Público em sua inicial, vislumbro que as restrições impostas à agravante, bem como a responsabilização por infrações cometidas em frações do loteamento que já haviam sido transferidas para terceiros, se mostram irrazoáveis e desproporcionais, mormente porque a legitimação passiva na ação civil pública deve ser imputada ao sujeito causador da conduta danosa ou que tenha permitido que o dano ocorresse.

5 - A análise da responsabilidade ambiental, embora objetiva, é determinada levando em consideração a conduta de cada agente envolvido, e a relação jurídica de direito material irá amparar o ingresso nos autos de terceiros para que as condutas sejam individualizadas de acordo as provas produzidas e a ação civil pública deve apresentar a conduta individualizada de cada um dos envolvidos, para que a legitimidade passiva guarde liame fático-jurídico mínimo com as supostas condutas poluidoras, que devem ser expressamente descritas.

6 – Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.